Tribunal: TJMT
Processo: 0004955-34.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta da sessão de julgamento do dia 13/02/2020.
Considerando a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Dirceu dos Santos nos autos Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1012296-64.2017.8.11.0000, referendada por unanimidade pelo Tribunal Pleno em 17/12/2017, SUSPENDO o andamento processual do presente feito até julgamento da referia ADI.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora